Tribunal: TJDFT
Processo: 0742210-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O ATENTIMENTO INICIAL EM BALCÃO DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO PATRIMONIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de eventual responsabilidade da companhia aérea pela suposta falha no serviço prestado, em razão da impossibilidade de embarque do passageiro. Pretende-se verificar também se o montante da indenização pelos danos morais alegados está correto.
2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que as partes negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras privsitas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos.
3. Na hipótese em exame percebe-se que a sociedade anônima apelante, na condição de prestadora de serviço, não adotou todos os procedimentos que estavam ao seu alcance para mitigar os danos suportados pelo autor. Assim, a ausência de informações claras, suficientes e adequadas deve levar à responsabilização civil do fornecedor de serviços, independentemente da existência de dolo ou culpa. 3.1. Com efeito, a impossibilidade de embarque no voo contratado em virtude de falhas técnicas no sistema de atendimento do passageiro no balcão da companhia aérea, aliados à ausência de assistência ao consumidor, são situações que produzem o efeito de atingir as esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial do utente do serviço.
4. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 4.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais procedido pelo Juízo singular no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e desprovido.